Tribunal: TJMT
Processo: 1002214-74.2023.8.11.0028
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002214-74.2023.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ANELYZE DO PRADO ABREU - CPF: 054.030.451-47 (RECORRENTE), DANIELLE TAQUES CORTES - CPF: 049.010.461-44 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – NEGADO PROVIMENTO A RECURSO INOMINADO – PRETENSÃO DA PARTE AUTORA PELA REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSFERÊNCIA DE VALOR AO FRAUDADOR VIA PIX – AUSÊNCIA DE CAUTELA DA PARTE AUTORA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AFASTADA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Devidamente analisadas as provas e conduta da consumidora que
cedeu informações a falsários que ultimaram as operações bancárias
. Não há como responsabilizar a instituição financeira, conforme entendimentos que fundamentaram a decisão monocrática agravada.

Recurso de agravo interno conhecido improvido.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno aviado pela parte reclamante contra a decisão monocrática (id. 248027198), que manteve a sentença de improcedência da ação.

Aduz, em sede de Agravo Interno, que a parte reclamante faz jus à restituição material e indenização por danos morais em razão de ter sofrido golpe da
falsa central telefônica
.

O agravado apresentou contrarrazões pela manutenção da decisão.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

Em detida análise dos autos, o agravo interno é meramente protelatório, pois devidamente fundamentada a decisão monocrática que manteve a sentença a qual reconheceu a culpa exclusiva da vítima pelos danos sofridos no golpe da
falsa central telefônica
.

A parte reclamante reitera que sofreu golpe e que a culpa dos danos é da empresa por não ter tomado providências e medidas de segurança adequadas.

Discorre na petição inicial que
31/07/2023
, recebeu uma mensagem, por SMS. Narra que o número
23138
se identificou como sendo do Banco NUBANK, para informar a respeito de compra efetuada no valor de R$ 3.190,00 (três mil cento e noventa reais), que estava em análise, e que se a autora não reconhecia a compra, deveria ligar no número 0800 020 4540. Afirma que, como não reconheceu a compra, entrou em contato através do número indicado, onde fora informado à autora a necessidade de reconhecimento facial e cadastro de nova senha do aplicativo. Diante disso, realizou todos os procedimentos solicitados e, posteriormente, foi encaminhado um código de barras para fazer um teste de transferência, e somente assim conseguiria fazer o cadastro da nova senha gerada ao aplicativo. Informa que como o código de barras recebido continha como beneficiário e favorecido o Banco NUBANK S/A e, realizou o pagamento, com a promessa de que o valor seria reembolsado em conta nos próximos dias (id. 220877311). Aduz que no dia
02/08/2023
, verificou que o valor não tinha sido estornado.

No dia
21/08/2023
recebeu como resposta que nada poderia ser feito, pois a conta que recebeu o dinheiro não tinha saldo algum mais e que se tratava de um possível golpe. Buscou solução administrativa junto ao PROCON, sem êxito.

No mérito, requer a reforma da decisão ao argumento de que não passou acesso a sua conta a terceiros, e não passou informações sensíveis que possibilitaram o acesso a conta. Sustenta que recebeu informação por SMS, número este utilizado por instituição financeira e não de um número comum utilizado por qualquer cidadão, mas pela
falsa central telefônica.

Outrossim, não há como após descrição do
modus operandi,
acolher a responsabilidade do banco, quando a reclamante por todos os meios facilitou a ação do golpista, conforme descreve na exordial e no boletim de ocorrência (id. 220877310).

Em que pese a Reclamante alegar falha na prestação de serviço pelo banco, a prova dos autos indica que a parte recorrente atuou cedendo informações a falsários que ultimaram as operações bancárias.

O voto monocrático manteve o
decisum
, sob o fundamento de que a fraude foi decorrente de culpa exclusiva da vítima, fato que afasta qualquer responsabilidade do banco pelos prejuízos causados.

Cito:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA, ILEGITIMIDADE PASSIVA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADAS.
INSTRUÇÕES FORNECIDAS POR FALSÁRIO
. INSTALAÇÃO DE APLICATIVO DE ACESSO REMOTO. CONCESSÃO DE ACESSO AO APARELHO CELULAR. TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA TERCEIROS. PIX. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR.
AUSÊNCIA DE CAUTELA. VULNERABILIZAÇÃO DA SEGURANÇA DA CONTA
. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os documentos constantes nos autos e a insuficiência financeira alegada compactuam com a gratuidade da justiça deferida.
2. À luz da teoria da asserção e a leitura das alegações ventiladas na inicial, a questão de a instituição financeira ser ou não responsável pela falha na prestação do serviço ingressa no mérito da ação, assim como a provocação do Judiciário já faz exsurgir a necessidade para resolver a situação conflituosa, não sendo requisito indispensável o pleito administrativo para o respectivo ingresso.
3. Hipótese dos autos em que a parte recorrente, por descuido, seguiu as instruções fornecidas pelos falsários ao instalar aplicativo de acesso remoto em seu aparelho celular, contribuindo decisivamente para a vulnerabilização da segurança da conta.
4. A recorrente deveria ter agido com maior zelo no momento que seguiu as instruções fornecidas pelo fraudador, porém não adotou as cautelas necessárias, portanto, configurada culpa exclusiva da autora (art. 14, § 3º, inciso II, CDC).
5. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1018749-28.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024)

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS.
GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO
. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Serviços bancários. As instituições financeiras devem ser cautelosas e observar a Função Social do Contrato para que terceiros de boa-fé não sejam prejudicados (Súmula 479 do STJ), disponibilizando meios de segurança eficientes (STJ REsp n. 2.046.026/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 27/6/2023).
Todavia, para que haja responsabilização, é necessária a demonstração do liame de causalidade entre as condutas da instituição financeira e o dano vivenciado pelo consumidor.

No caso concreto, nota-se que as instituições financeiras não são responsáveis pelos danos causados ao consumidor decorrente do golpe da falsa central de atendimento, pois a própria correntista realizou os procedimentos informados pelo fraudador, frustrando os diversos mecanismos de segurança utilizados, como senha, biometria e habilitação de dispositivos específicos para transações.
Destaca-se que a efetivação do golpe da falsa central de atendimento não caracteriza falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, porquanto não concorreu de nenhuma forma para a sua efetivação (N.U 1001778-19.2021.8.11.0018, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023; N.U 1007840-86.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 26/06/2023, Publicado no DJE 29/06/2023 e N.U 1001449-21.2023.8.11.0023, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/09/2024, Publicado no DJE 06/09/2024).
2. Vale ressaltar que a própria reclamante realizou a transação solicitada com sua senha, pessoal e intransferível, o que revela sua falta de cautela. O juízo singular da mesma forma dispôs que "a autora foi vítima de um golpe, após receber uma mensagem, a requerente transferiu via Pix a quantia de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) a conta de Thiago Tavares, o qual possui conta bancária perante o segundo reclamado". Ademais, mesmo depois de realizar a abertura de procedimento do Mecanismo Especial de Devolução - MED, as instituições bancárias não obtiveram êxito em reaver a quantia transferida ao fraudador. A propósito, foi bem explanado pela instância de origem que "a reclamada Nubank pontuou que foi utilizado o Mecanismo de Especial de Devolução, contudo, o valor já tinha sido transferido, o que impossibilitou a devolução pelo Pagseguro. ID. 156207273 - Pág. 4.A Pagseguro confirmou o valor foi imediatamente movimentado pelo beneficiário por meio de transferência – Pix". Dessa forma, sendo vítima de golpe, "não se verifica qualquer falha na prestação do serviço, porquanto houve a tentativa de recuperação da quantia por parte das instituições financeiras", razão pela qual não há como responsabilizar as partes reclamadas pelo golpe praticado em face da consumidora.
3. Recurso conhecido e não provido.
4. Sucumbência. Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, pela parte recorrente (art. 55 da Lei nº 9.099/95), observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.
5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.
É como voto.
Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques
Juiz de Direito - Relator

(N.U 1017900-53.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024)

Assim, tendo a parte reclamada se desincumbido do ônus probatório a ela endereçado (CPC, art. 373, inciso II) outra não pode ser a conclusão a ser alcançada no caso em exame.

A propósito: (N.U 1052408-28.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 20/01/2025, Publicado no DJE 20/01/2025)

Tenho que, no caso em apreço, não merece reforma a decisão.

Presentes, pois, os pressupostos recursais,
conheço
do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática e, de conseguinte, a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa, eis que a prova dos autos não fundamenta qualquer alteração do que já restou deliberado monocraticamente.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025